Tribunal: TJDFT
Processo: 0737258-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737258-31.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EZEQUIEL GONCALVES PEREIRA, ARIANE GONCALVES SILVA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora os Executados tenham alegado que a penhora recaiu sobre verba salarial, originada de ganhos como trabalhadores autônomos, não apresentaram documento capaz de comprovar tal afirmação. 2. Ainda que fosse comprovado o caráter salarial da verba bloqueada nas contas deles, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que a verba bloqueada é impenhorável, pois possui caráter salarial. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas única e tão somente em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC, porquanto restou assentado no acórdão resistido que: “Na hipótese em apreço, os Agravantes não comprovaram que a quantia bloqueada originou de salário por eles recebido e, portanto, não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia, qual seja, de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, inciso II, CPC/15). Nesse contexto, após a detida análise dos autos, não se afigura impedimento para que os Executados arquem com o pagamento parcial da obrigação por meio da penhora efetivada, a fim de conferir efetividade à execução” (ID 54434273). Nesse passo, para infirmar tal assertiva seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele/ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023